Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. PRIVATIZAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação em emprego público de agente de serviços operacionais da CEB.
2. A conclusão da privatização da CEB não acarreta a perda do objeto, na ação em que se busca o reconhecimento ao direito de nomeação em emprego público, tendo em vista que, ao menos até a data de conclusão da transferência do controle acionário integralmente para empresa privada, eventuais direitos e obrigações decorrentes do processo seletivo deflagrado na vigência do regime jurídico anterior à privatização devem ser por ele regidos.
3. Segundo entendimento consolidado pelo STF em regime de repercussão geral (RE no 837.311/PI - Tema no 784), a aprovação de candidato em concurso público para formação de quadro de reserva não lhe confere direito subjetivo à reserva de vaga ou à nomeação no respectivo cargo para o qual foi aprovado, mas tão somente mera expectativa de direito.
4. A expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva apenas se convola em direito subjetivo à nomeação quando: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
5. No caso de alegação de provimento de emprego público em caráter precário, a inexistência de prova cabal da preterição impede o acolhimento do pedido de convolação da expectativa de direito de candidato aprovado em cadastro de reserva em efetivo direito.
6.Apelo conhecido e desprovido.